Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLOVES PEREIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença (0722032-85.2020.8.07.0001), ajuizado em desfavor do Banco do Brasil, relativa ao título executivo judicial da ação civil pública 94.008514-1, em que figuravam no polo passivo, além do Banco do Brasil S. A., a União e o BACEN, solidariamente condenados. A despeito de o cumprimento de sentença ter sido ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, o juiz a quo entendeu que a execução tramitar perante a justiça federal, onde foi proferida a sentença exeqüenda, razão pela qual declinou de sua competência para aquele juízo, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CLOVES PEREIRA LIMA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Pretende o autor receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação às cédulas de crédito rural no 88/40091-3, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Decido. A ação Civil Pública tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal porque figuram como requeridos o BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO. Dispõe o art. 516, II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; No caso de ação civil pública, pacificou-se o entendimento de que o cumprimento individual de sentença pode ser ajuizado no domicílio do autor, do réu ou no local onde deve ser cumprida a obrigação. Nesse sentido, o precedente: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Nesse passo, ainda que o autor individual do cumprimento de sentença tenha a faculdade de escolher o seu domicílio, o do requerido ou o local onde deve ser cumprida a obrigação, ele não tem a faculdade de escolher a Justiça onde correrá a execução. A sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, a qual possui competência para processar os cumprimentos das sentenças por ela proferidos. Ainda que os autores não pretendam a execução contra o Banco Central ou mesmo contra a União, o cumprimento deve ser feito perante a Justiça especializada, por se tratar de competência absoluta. O Excelentíssimo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em Decisão datada de 04 de junho de 2020, proferida no AGI n. 0714013-93.2020.8.07.0000, assim consignou: “A responsabilidade da aplicação dos índices corretos inerentes às cédulas de crédito rural, mesmo nos casos dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos, acarretou a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Ainda que se trate de condenação solidária, impende destacar que as condenações impostas à Fazenda Pública, no caso à União, devem observar o regime de precatórios. Ademais, a liquidação provisória de sentença sem a presença de todas as partes que foram condenadas poderá acarretar a nulidade de todo o procedimento, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia e da duração razoável do processo. (...) O título judicial foi formado perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Logo, todas as partes condenadas têm o direito de integrar a liquidação de sentença, ainda que seja preservada eventual pretensão de regresso, diante da afetação ao regime de precatório, pois a condenação também foi imposta à União.” Ante o exposto, declino da competência, para declarar competente uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos com as cautelas de estilo. Fica a parte intimada. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese que, uma vez que o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em desfavor do Banco do Brasil, ficando de fora a União e o BACEN, não haveria óbice para a execução ser processada e julgada na Justiça Comum do DF. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. 1.243.887, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que as decisões proferidas em ações coletivas têm efeito e eficácia circunscritos aos limites objetivos e subjetivos do decisum, de forma que o foro competente para processamento das execuções individuais não será, necessariamente, o mesmo que processou a fase de conhecimento. Cita outras jurisprudências e aponta legislação aplicável à espécie. Pede, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, que seja reconhecida a competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Sem preparo, todavia, a recorrente pede a concessão de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem, Id. 68031039 . É o relatório. Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que desalinhada com a jurisprudência desta Corte, com a qual compartilho, no sentido de que o cumprimento de sentença coletiva proferida no âmbito da Justiça Federal pode ser realizado na Justiça Comum Estadual, quando não figurarem no pólo passivo da execução os entes federais coobrigados, no caso a União e o Banco Central. Especificamente sobre o cumprimento de sentença da ação coletiva em apreço, colaciono arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Afastada a obrigatoriedade de inclusão da União na lide, não há falar em competência da Justiça Federal. 2. No cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a competência é do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Contudo, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ (REsp 1391198/RS), em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em foro diverso, o qual, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC, pode ser o local da sede do réu/devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1260433, 07042108620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ÚNICO COOBRIGADO INDICADO PELA PARTE EXEQUENTE. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENTE FEDERAL. POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. O cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pode ocorrer no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal, quando a parte exequente optar por incluir no polo passivo somente o coobrigado Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não indicando para integrar o feito os entes federais coobrigados, União e Banco Central do Brasil. 2. Nos termos da Súmula no 508/STF, "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 3. A satisfação do crédito no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal não obsta o direito de regresso do Banco do Brasil em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1269864, 07126411220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento da dívida (art. 275 do CC). 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 4. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 5. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator